Tribunal: STF
Processo: RE 445384
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL QUE CONDUZIRIA À NULIDADE ABSOLUTA DO 
   JULGAMENTO: INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO À SUSCITANTE DA 
   TRANSCRIÇÃO E DO ÁUDIO DO JULGAMENTO. ART. 96, § 7º, DO RI/STF. 
   

1. 	Pregão e julgamento do feito perante a Turma, em forma de 
   destaque. Explicitação particularizada da tese jurídica dos autos,
   das alegações da parte e dos fundamentos do voto. Inexistência, 
   de qualquer vício que possa macular de nulidade o julgamento ora 
   questionado. 
2. 		Resolução da questão de ordem tão somente 
   para determinar à Secretaria que forneça à suscitante a 
   transcrição e o áudio do julgamento em tela, nos termos do art. 
   96, § 7º, do RI/STF.